Tribunal: STF
Processo: RE 93702
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Obreiro que, tendo já condição de postular benefício acidentário, requer primeiro a aposentadoria por tempo de serviço e em seguida postula a aposentadoria acidentária. 
Possibilidade de determinação pela Justiça Comum da compensação do valor da aposentadoria especial no pagamento da aposentadoria acidentária em razão da integração do seguro de acidente do trabalho na Previdência Social. 
Competência da Justiça Comum reconhecida.
RE não conhecido.